Tribunal: TJDFT
Processo: 0703030-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703030-30.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CATARINA MARIA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da 4a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0708594-67.2022.8.07.0018 – ids 141806707; 144937947 EmD rejeitados) que, em cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (Sindireta - benefício alimentação), determinou que, após preclusa a decisão que rejeitou a impugnação do devedor, os autos sejam remetidos à Contadoria para apuração do crédito com base nos valores informados na planilha id 129173188, atualizados nos termos do REsp 1.495.146 e ac. 948.208, com observância da Lei 12.703/12 para os juros da caderneta de poupança e a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão id 132230768. Alega, em suma, que a existência da parcela incontroversa de R$ 8.123,61, contra a qual não se insurgiu o agravado, é passível de pagamento na forma do CPC 535, § 4o, sem risco de ofensa à CF 100, § 8o, tendo em vista que pretende a expedição de requisitório do montante incontroverso e ulterior expedição de requisitório complementar após a definição do índice de correção monetária. Aponta perigo de dano no caráter alimentar das verbas envolvidas. Pede a tutela de urgência para prosseguimento da execução até final satisfação da dívida pelo valor total ou pelo incontroverso. 2. Não obstante o RE 1.205.530 (Tema 28) autorize o prosseguimento da execução de valor incontroverso da condenação não mais sujeita a recurso, também ressalta que o enquadramento da obrigação como de pequeno valor, passível de pagamento por RPV, como almeja a agravante, deve observar a importância total exequenda. No caso, a parte incontroversa corresponde a R$ 8.123,61, enquanto a pretensão global é de R$ 15.266,92 (id 129173188 – autos principais), valor este superior ao limite legal de dez salários-mínimos, observando-se, por outro lado, que o trânsito em julgado do título executivo ocorreu antes da vigência da Lei-DF 6.618/20. Logo, é inamissível, em princípio, a expedição do requisitório para imediato pagamento do valor inconteste, ressalvada a hipótese de eventual renúncia do excedente pelo credor, considerando a possibilidade de sua alteração. Assinala-se, ainda, a ausência de periculum in mora, pois o Juízo a quo condicionou à preclusão a remessa dos autos à Contadoria para atualização do débito. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator